Tribunal: STF
Processo: Rcl 51982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48/DF. Pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Ato reclamado que reconhece a competência da Justiça do Trabalho. estrita aderência. Ressalva de entendimento desta Relatora. Aplicação de precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Comprebem Comercio e Transportes Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020745-36.2016.5.04.0282, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48/DF.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista proposta por Sidnei Rinaldi, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício, uma vez contratado para exercer a função de motorista.



    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48/DF.



    4. Sustenta que, a despeito de a parte beneficiária da decisão reclamada trabalhar com veículo próprio e ser devidamente inscrita na ANTT como transportador autônomo de cargas, o Juízo reclamado, ao exame do recurso ordinário, reconheceu a existência de vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48/DF.



    5. Aponta que o exame acerca da validade ou não do contrato, com fundamento na Lei 11.442/2007, compete à Justiça Comum, somente podendo ser a causa apreciada pela Justiça do Trabalho se anulado o contrato.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.



    7. A parte beneficiária do ato reclamado, Sidnei Rinaldi, apresentou contestação, pela qual requer a improcedência do pedido (eDOC. 33). 



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. Alega-se, na presente reclamação, que a Corte reclamada, reconheceu, ainda que de modo implícito, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48/DF, na qual esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    4. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Para que se estabeleça conformada uma relação jurídica de emprego, é indispensável que sefaçam presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, trabalho prestado pessoalmente, por pessoa física, de forma onerosa e não eventual e, fundamentalmente,mediante subordinação jurídica, em relação à qual Carmen Camino leciona que: 



    "Sem dúvida, a natureza da subordinação, numa relação de trabalho em que se admite como essencial o elemento volitivo, é jurídica. Também apontada como dependência pessoal (o contrato de trabalho é intuito persona e para o empregado), a subordinação jurídica ou hierárquica resulta da obrigação personalíssima de trabalhar, independentemente da qualificação profissional e da condição econômica ou social do prestador. Tal obrigação não se limita ao ato de trabalhar, mas também de fazê-lo sob a direção e fiscalização de outrem. Cuida-se de trabalho dirigido segundo o contrato. 



    Em suma, na relação de emprego, o empregador adquire o direito de dispor da força de trabalho (e, consequentemente, da própria pessoa do seu prestador),nos limites quantitativos e qualitativos estabelecidos. Desse estado de disponibilidade (estar à disposição) resulta ser, o empregado, o sujeito subordinado na relação de emprego e, o empregador, o sujeito subordinante."(Direito Individual do Trabalho. 4. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Síntese, 2004. p.191). 



    Na hipótese dos autos, as demandadas - com exceção da segunda -, em defesa conjunta (ID.a4b8b35), não negam a prestação de serviços, porém sustentam que esta se deu de forma autônoma, alegando que o recorrente lhes prestou serviços na condição de motorista autônomo, conforme disciplina a Lei 11.442/2007. 



    Assim, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito alegado na petição inicial competia às demandadas, a teor do art. 818, II, da CLT, do qual entendo que não se desincumbiram satisfatoriamente. 



    As assertivas do reclamante, em depoimento, de que "é proprietário de caminhão há cerca de cinco ou seis anos; que antes de trabalhar para a reclamada COMPREBEM o depoente já tinha caminhão e trabalhava "particular", fazendo fretes para São Paulo; que as despesas do seu caminhão eram pagas pelo próprio depoente; que o caminhão do depoente tinha rastreador,sendo que já tinha esse equipamento antes de trabalhar para as reclamadas;" e ainda de que "o pagamento era por frete", não afastam a noção de relação de emprego, seja porque é possível a utilização de veículo próprio para labor subordinado em favor de outrem, seja porque os pagamentos revelam a onerosidade. Dito isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas Célio Armando Almada e Rogério Pradier Bitencourt evidenciam a ausência de autonomia do autor na prestação de serviços. (…)



    Como se vê, o declarado pelas testemunhas comprova que o autor seguia roteiros pré-determinados pela empresa, e que seu veículo ficava "retido" no pátio da empresa à espera de um chamado para efetuar o carregamento do caminhão. Neste contexto, em que pese o recorrente fosse detentor do instrumento de trabalho e arcasse com as despesas da prestação de serviços, não verifico a presença do requisito autonomia. 



    Registro, por importante, que o vínculo de emprego se forma independentemente da vontade das partes, bastando que estejam presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Neste contexto, o fato de o autor ter prestado serviços por intermédio de pessoa jurídica em parte do contrato, e ainda de eventualmente o recorrente ter retornado de viagem com carga de outra empresa, como referido pela testemunha Rogério, não afasta a conclusão de que a relação existente entre as partes se desenvolveu na forma de relação de emprego. 



    Assim, à vista da prova produzida, diversamente do decidido na origem, entendo que está configurado o vínculo de emprego entre as partes no período postulado, porque presentes todos os requisitos da relação de emprego, inclusive a subordinação jurídica. Acerca da matéria, Maurício Godinho Delgado leciona que a diferenciação central entre as figuras do trabalho autônomo e da relação de emprego "situa-se, porém, repita-se, na subordinação. Fundamentalmente, trabalho autônomo é aquele que se realiza sem subordinação do trabalhador ao tomador dos serviços. Autonomia é conceito antitético ao de subordinação. Enquanto esta traduz a circunstância juridicamente assentada de que o trabalhador acolhe a direção empresarial no tocante ao modo de concretização cotidiana de seus serviços, a autonomia traduz a noção de que o próprio prestador é que estabelece e concretiza,cotidianamente, a forma de realização dos serviços que pactuou prestar. Na subordinação, a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços transfere-se ao tomador; na autonomia, a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços preserva-se com o prestador de trabalho." (Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 2007. 6ª ed., p. 334). 



    Já Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena quando trata da relação de emprego, enfatiza que no caso do transportador-motorista que se vale de veículo próprio, é a subordinação em ponderaçãocom a autonomia do trabalhador o que determina, ultima ratio, a intensidade com que a suaatividade está ou não inserida no negócio da empresa, referindo para tanto o seguinteprecedente: "Subordinação. Requisitos para a sua identificação. A subordinação do empregadoé requisito não somente da prestação, como, ainda, o elemento caracterizador do contrato detrabalho, aquele que melhor permite distinguí-lo dos contratos afins. "Sua extraordináriaimportância decorre do fato de ser o elemento específico da relação de emprego cuja presença,nos contratos de atividade, facilita a identificação do contrato de trabalho, propriamente dito"(Orlando Gomes e Elson Gotschalk, In: Curso de Direito do Trabalho, Forense, vol. I, 8ª ed.págs. 106 e 157". TRT - SC - RO-E-V3369/90. Rel. Juiz Synésio Prestes Sobrinho)." (Relação de Emprego, São Paulo: LTr, 2005, 3ª ed., p. 501 a 509). 



    De resto sinale-se que, não obstante a declaração da constitucionalidade da Lei 11.442/2007,no julgamento da ADC 48, no caso restou demonstrado que a relação jurídica havida se deu ao arrepio da autonomia prevista na lei, tratando-se de legítima relação de emprego. 



    Dou provimento ao recurso ordinário para declarar a existência de vínculo de emprego entre aautor e a primeira ré de 01/09/2013 a 01/09/2015, e de 15/04/2016 a 13/06/2016, e edeterminar o retorno dos autos à origem para julgamento, como de direito, dos demais pedidosdeduzidos na presente ação.”



    5. No julgamento da ADC 48/DF, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    6. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    7. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48/DF não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    8. Consoante bem elucidado pelo eminente relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, o relator afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Vale trazer, quanto ao tema, a elucidação do Relator do paradigma:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. 



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. 



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. 



    Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.”



    9. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48/DF.



    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, minha conclusão, em casos análogos, tem sido pela ausência de aderência estrita. 



    11. Nessa mesma linha de ausência de estrita aderência tem-se consolidado a jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmada (Sessão Virtual de 18.3.2022 a 25.3.2022) ao exame do agravo interno manejado nos autos da Rcl 50.750/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



     12. A Primeira Turma desta Casa, todavia, que integro, tem adotado posicionamento diverso. Assim, vencida esta Relatora, o colegiado a que pertenço, repiso, tem assentado que [a]s relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT (Rcl 49.101-AgR/MG, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    13. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantendo o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum.



    14. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0020745-36.2016.5.04.0282 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora